Tribunal: STF
Processo: ARE 1558717
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. 2 APELANTES. RECURSO MINISTERIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DEIXAR DE RECOLHER ICMS. 1. 1º APELANTE: ABSOLVIÇÃO SOB ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPROCEDÊNCIA. 2. 1º APELANTE: REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. PREJUDICADO. 3. 1º APELANTE: ISENÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. 4. 1º APELANTE: REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. DESPROVIMENTO. 5. 2º APELANTE: ARBITRAMENTO DE VALOR INDENIZATÓRIO. DESNECESSÁRIO. 1. A quantidade de vezes que o recorrente deixou de recolher valores de tributo estadual (5 vezes), o montante total de R$ 363.414,83 que não foi recolhido, bem como o fato de que o agente não buscou a regularização do débito, são suficientes para comprovar a contumácia e a existência do dolo de apropriação, exigidos pelo Supremo Tribunal Federal, de modo que é típica a conduta. 2. Observado que a pena-base já foi fixada no mínimo legal pelo próprio juiz sentenciante, deve ser julgado prejudicado o pedido da defesa. 3. Sob pena de violação ao princípio da legalidade, inadmite-se o afastamento da reprimenda pecuniária, pois se trata de preceito secundário do tipo penal, bem como a sua redução, uma vez que dentro dos parâmetros. Entretanto, a impossibilidade de adimplemento da referida sanção é matéria que pode ser debatida no âmbito do Juízo da Execução Penal, competindo a este, verificada a situação financeira do apenado, conceder-lhe ou não o parcelamento. 4. Se encontrando o valor arbitrado a título de prestação pecuniária de forma proporcional à capacidade financeira do recorrente, bem como ao dano causado por ele, razão pela qual impõe-se a sua manutenção, entretanto, pode ser requerido, perante o Juízo da Execução, o seu parcelamento. 5. É possível que a Fazenda Pública, na qualidade de vítima do crime contra a ordem tributária, recupere os valores mediante a inscrição em dívida ativa por meio de ação de execução fiscal, de modo que desnecessária a fixação de valor mínimo para reparação de danos, prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, sob pena de incorrer em bis in idem. 6. APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXIX e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada apenas nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incide na espécie a Súmula 282/STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO AO FGTS. ACORDOS TRABALHISTAS. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA VALIDADE DO PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO FGTS DIRETAMENTE AOS EMPREGADOS. LEI 9.491/1997. ARTIGO 7º, III, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA SUSCITADA ORIGINARIAMENTE EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. ARE 748.371. MANTIDA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.065.617/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/10/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RENDA MENSAL INICIAL. CÁLCULO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRABALHO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEI 8.213/91. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmulas 282. 2. Além disso, quanto à questão de fundo, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.213/91). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em virtude do parcial provimento do recurso de apelação do Recorrente para o fim de conceder-lhe a isenção do pagamento dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 129 da Lei 8.213/91” (ARE 1.072.565/PR–AgR Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/04/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Crime tributário. Supressão de tributos. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºS 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.184.865/SP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 24/04/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.096.533/ES-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente